Tribunal: STF
Processo: AP 1774
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão de 8/1/2023, no Inq. 4.879/DF, entre outras medidas, foi determinada a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes, em razão dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal.



    O denunciado, já qualificado nestes autos, está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, após a prática dos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023.



    Nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 15.302, ID 0da7017e), proferi decisão no dia 13/3/2023, concedendo liberdade provisória a ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF nº 013.880.991-79, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Observa-se que, dentre as medidas cautelares diversas, foi imposta ao acusado a obrigação de apresentar-se semanalmente, às segundas-feiras, ao Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Por meio de correio eletrônico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais em Meio Aberto, comunicou que o réu deixou de comparecer àquele Juízo nas semanas de 8/5/2023 a 12/5/2023 e de 28/8/2023 a 1º/9/2023 e que a sua Defesa foi intimada, em 16/10/2023, para apresentar justificativa sobre o descumprimento da medida cautelar referente ao comparecimento semanal, no prazo de 5 (cinco) dias, mas não houve manifestação (petição STF nº 124.295/2023).



    É o breve relatório. Decido.



    No caso, o réu teve substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais está a obrigação de comparecer semanalmente ao Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Mesmo ciente de tal obrigação, em postura de desconsideração pela Justiça, o réu deixou de comparecer ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais em Meio Aberto nos dias 8/5/2023 e 28/8/2023. Também não apresentou justificativa para o descumprimento da medida cautelar, mesmo depois de a sua Defesa constituída ter sido intimada para esse específico fim.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada no ato decisório que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820, eDoc. 15.302, ID 0da7017e):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Nesse contexto, a notícia de que o acusado descumpriu a medida cautelar a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF nº 013.880.991-79.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



 




    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento da ordem.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente